Tribunal: STF
Processo: AI 509340
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR
VIOLADOS.
Caso em que ofensa à Carta da República, se existente,
dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da
via extraordinária.
Incidência das Súmulas 282 e 356 desta colenda
Corte.
Agravo desprovido.